Tribunal: TJES
Processo: 5007495-47.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007495-47.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: NILZEMAR GOMES PIEDADE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

____________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Nilzemar Gomes Piedade contra decisão que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio consumado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP) contra Luciano Ceolin e homicídio tentado (art. 121, §2º, incisos I, IV e V, c/c art. 14, II, do CP) contra Luana Mendes Peixoto. A defesa requereu a impronúncia por ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a existência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente;
(ii) Examinar a possibilidade de afastamento das qualificadoras descritas nos incisos I, IV e V do §2º do art. 121 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade está comprovada por diversos laudos periciais, como o de exame cadavérico, microcomparação balística, lesões corporais e local de homicídio.

Os indícios de autoria são suficientes para a pronúncia, especialmente diante do reconhecimento formal da vítima sobrevivente e de seu depoimento circunstanciado, ainda que com hesitação em juízo.

A jurisprudência admite a manutenção da pronúncia com base na palavra da vítima, sobretudo quando corroborada por outros elementos.

Quanto às qualificadoras, é entendimento pacífico que não se exige prova cabal nesta fase, bastando indícios de sua ocorrência. Os autos revelam fundamentos mínimos para a manutenção do motivo torpe, dissimulação e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Para fins de pronúncia, exige-se apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

2. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando houver elementos mínimos nos autos que indiquem sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, §2º, incisos I, III, IV e V; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 2264395, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/02/2023.

TJES, Ap. Crim. 0001115-36.2021.8.08.0062, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Éder Pontes da Silva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5007495-47.2025.8.08.0030
RECORRENTE: NILZEMAR GOMES PIEDADE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOT
O

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por NILZEMAR GOMES PIEDADE, insurgindo-se contra a decisão exarada pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES, a qual, em síntese, pronunciou o recorrente para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela imputação, em tese, da prática dos delitos previstos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (quanto ao homicídio consumado da vítima LUCIANO CEOLIN), bem como do artigo 121, §2º, incisos I, IV e V, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (quanto ao homicídio tentado da vítima LUANA MENDES PEIXOTO).

Em suas razões recursais de ID 15530140, a d. defesa sustenta que a decisão deve ser reformada, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e requerendo a impronúncia do recorrente, com base no art. 414 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I, IV e V do §2º do art. 121 do Código Penal, apontando a fragilidade das provas, a natureza indireta dos testemunhos e o vício na formação do juízo de valor quanto à motivação e circunstâncias do fato delitivo.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 15530145, pelo desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de origem manteve incólume a decisão de pronúncia (ID nº 15530146).

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer exarado no ID nº 16926064, igualmente manifestou-se pelo desprovimento dos recursos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
s
recurso
s
e passo a apreciar
os argumentos nele
s
contidos.

Pois bem.

A materialidade delitiva está amplamente demonstrada nos autos, especialmente pelos Laudos de Exame Cadavérico (fls. 31-33), Laudo de Microcomparacão Balística (fls. 60-64), Exame de Lesões Corporais (fl. 66) e Laudo de Local de Homicídio (fls. 67-100), os quais retratam, com fidedignidade, as circunstâncias do homicídio consumado de Luciano Ceolin e da tentativa de homicídio contra Luana Mendes Peixoto, revelando elementos técnicos suficientes para atestar a ocorrência dos fatos.

No tocante aos indícios de autoria, é certo que, para fins de pronúncia, exige-se apenas um juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, sendo dispensável prova plena e conclusiva, bastando a existência de elementos idôneos que apontem, com razoabilidade, para a participação do acusado no fato delitivo.

Nesse contexto, cumpre destacar que a prova oral colhida nos autos é clara e reveladora, especialmente quanto à declaração da vítima sobrevivente Luana Mendes Peixoto, que, ainda na fase policial, reconheceu fotograficamente o recorrente como o autor dos disparos que resultaram na morte de Luciano Ceolin e na tentativa de ceifar a própria vida.

Ademais, em juízo, embora tenha demonstrado certa hesitação, reiterou a autenticidade do reconhecimento formalizado anteriormente e confirmou, de modo coerente e circunstanciado, os fatos narrados durante a investigação, ressaltando, inclusive, o temor de represálias.

Diante desse cenário, cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a retratação em juízo, motivada por medo, não elide, por si só, a força probatória das declarações prestadas em sede policial, sobretudo quando estas se mostram coerentes, minuciosas e confirmadas por outros elementos dos autos.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
(STJ – AREsp: 2264395, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 13/02/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa eg. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 147 E 147-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONTEXTO LEI Nº 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de ameaça e perseguição, praticados no contexto da Lei Maria da Penha. 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória,
razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Ap. Crim. 0001115-36.2021.8.08.0062, Rel. Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

No que se refere ao pleito subsidiário formulado pela defesa, consistente no afastamento das qualificadoras insertas no art. 121, §2º, incisos I, IV e V, do Código Penal, entendo que tal pretensão igualmente não merece acolhida. É pacífico na jurisprudência que, na fase da pronúncia, não se exige a comprovação inequívoca das circunstâncias qualificadoras, bastando indícios suficientes de sua existência, conforme o disposto no art. 413 do CPP. Sendo assim, eventuais dúvidas quanto à sua configuração devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

No presente caso, a qualificadora do motivo torpe (inciso I) está apoiada na hipótese de que o crime teria decorrido de desavenças pretéritas e possível sentimento de vingança, circunstância que se mostra minimamente amparada nos depoimentos das testemunhas e no contexto delineado nos autos.

Por fim, quanto à dissimulação (inciso IV), os elementos de prova sugerem que o agente agiu de forma traiçoeira, aproximando-se das vítimas sem qualquer indício de hostilidade imediata, o que justifica a remessa ao Tribunal do Júri para a devida apreciação.

Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas (inciso V) é sustentada pela dinâmica dos fatos, notadamente o uso de arma de fogo em momento de surpresa, em situação que impediu qualquer reação eficaz.

Portanto, presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser mantida em sua integralidade.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão recorrida, em todos os seus termos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal) - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.